Tribunal: TJSP
Processo: 0027514-57.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de anulação do negócio jurídico com dano moral e dano material. Veículo adquirido mediante financiamento realizado junto ao banco réu. Autora impedida de utilizar a veículo em decorrência da restrição de transferência que incidia sobre o bem e não regularizada pelas vendedoras. Posterior devolução do veículo e consequente rescisão do contrato. Instituição

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de anulação do negócio jurídico com dano moral e dano material. Veículo adquirido mediante financiamento realizado junto ao banco réu. Autora impedida de utilizar a veículo em decorrência da restrição de transferência que incidia sobre o bem e não regularizada pelas vendedoras. Posterior devolução do veículo e consequente rescisão do contrato. Instituição financeira que não procedeu o cancelamento do contrato e procedeu a negativação do nome da autora. Ação julgada procedente, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda do veículo, bem como o contrato de financiamento bancário; restituição das parcelas pagas, e danos morais fixados em R$25.000,00. Responsabilidade solidárias das rés.
Apelação do banco corréu. Alegada ausência de culpa nos danos suportados pela autora. Financiamento autorizado sem o mínimo de cautela. Negligência na prestação de serviços. Responsabilidade do réu pela verificação da regularidade documental da negociação. Danos morais. Ocorrência. Redução do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 em obediência aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Reconhecida a deserção em relação às apelantes HDSP Comércio de Veículo Ltda e LPAP Comércio e Representações de Veículos automotivos Ltda. Sentença mantida. Recurso de HDSP Comércio de Veículo Ltda e LPAP Comércio e Representações de Veículos Automotivos Ltda não conhecido e parcialmente provido o recurso do Banco corréu.